Tribunal: TJDFT
Processo: 0718876-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718876-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE TEREZA ANCHIETA CAMPELO REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIAN BONFIM ANCHIETA CAMPELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708381-66.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido de inscrição do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, nos seguintes termos (ID 126045029 dos autos de origem): “Trata-se de petição de ID 125968095, na qual o Exequente DISTRITO FEDERAL requer: "a) A inclusão do nome dos demandados em cadastro de inadimplentes, com fundamento no artigo 782, §§ 3o e 5o, do CPC/2015. b) A emissão de certidão de inteiro teor do título judicial executado para fins de protesto, com fundamento no artigo 517, caput e §1o, do CPC/2015. c) A suspensão da presente execução pelo prazo de um ano, com fundamento no artigo 921, inciso III e §1o, do CPC/2015." Quanto ao pedido de alínea "a", há que se indeferir o pedido de inclusão do Executado nos cadastros de inadimplentes (SERASAJUD), diante da ausência de utilidade da medida constritiva. É de se destacar, além disso, que o CPF indicado é o da falecida. Em relação aos demais, não há óbice para o deferimento. Contudo, a despeito da alínea "c", reputo que o mesmo deve ser analisado à luz do § 4o do art. 921 do CPC, com redação dada pela Lei n. 14.195/2021,, que dispõe: § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) (Destaquei) Nesse sentido, compulsando os autos, percebe-se que a própria petição de ID 125968095, o Exequente demonstra, em 26/5/2022, ciência inequívoca da ausência de bens. Assim, esta data é o termo inicial da prescrição intercorrente. Considerando, portanto, o estabelecido no art. 206-A do Código Civil (A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 [Código de Processo Civil]), e ciente de que na suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, também se suspenderá a prescrição, na forma do art. 921, § 1o do CPC, o prazo final da prescrição intercorrente será 26/5/2028. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos da fundamentação: a) INDEFIRO o pedido de alínea "a" (SERASAJUD); b) DEFIRO os pedidos de alíneas "b" e "c". Emitida a certidão que alude o art. 517, § 1o do CPC, arquivem-se os autos provisoriamente.”. Em suas razões recursais (ID 36202312), o agravante informa que não foram encontrados bens do executado para satisfação da dívida. Noticia que requereu a expedição de ofício ao Serasa, por meio do sistema SERAJUD, contudo o pedido foi indeferido ao fundamento de que seria infrutífero. Argumenta que não é razoável indeferir o pedido fundado na possível inutilidade da medida constritiva. Alega que a medida visa obter a satisfação do crédito. Informa que seu direito está embasado no art. 782, § 3o, do CPC. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, que seja provido o recurso para determinar a inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes do Serasa, por meio do sistema SERAJUD. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Observa-se que o Juízo a quo indeferiu o pedido de inscrição do devedor no cadastro de inadimplente (SERAJUD), diante da ausência da utilidade da medida constritiva, até porque foi indicado o CPF da falecida. A medida postulada pelo agravante está prevista no art. 782, § 3o do CPC, que assim estabelece: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. A inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito visa compeli-lo ao pagamento da dívida, pois restringe o crédito do devedor na praça. Diante da negativação, a pessoa passa a ter dificuldade em obter empréstimo, efetuar compras parceladas, contratos em gerais. Vejamos o que ensina os professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, nos comentários ao Código de Processo Civil, assim lecionam: “A inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. A medida, uma novidade do CPC/1973 e passível de ser utilizada na execução definitiva de título judicial, é salutar, posto que tende a inibir a inadimplência venal que usa do trâmite judicial para procrastinar a satisfação da obrigação. Mas é relevante destacar que a inclusão é faculdade do juiz (em vista do uso da forma verbal pode) e não pode ser determinada de ofício. (Código de Processo Civil comentado, 17o edição, Revista dos Tribunais, pág 1.681)” (negritei). Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que a medida postulada se mostra inútil, pois, já não existe mais a pessoa natural e, portanto, a restrição do crédito não terá o efeito de compelir o devedor ao pagamento da dívida. Assim sendo, em sede de análise perfunctória, entendo que está correta a decisão agravada. Nesse contexto, verifico que não está presente, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 16 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora